Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA JÁ EM TRAMITAÇÃO NESTE TRIBUNAL. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Conforme previsto no art. 90 do Código de Processo Civil, na hipótese de prolação de sentença homologatória de pedido de desistência do processo, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu.

2. Tendo em vista que a desistência da ação se deu em virtude da configuração da litispendência, por já haver outro processo idêntico tramitando neste Tribunal, deve-se considerar que o autor deu causa à propositura indevida deste feito, o que justifica sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

3. Não estando presentes os requisitos legais que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por equidade, deve-se observar a regra geral estabelecida pelo art. 85, §2°, da legislação processual, não sendo possível o arbitramento dessa verba em percentual inferior ao mínimo legal (10%).

4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.